Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Moreira de Lima, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, por, em tese, ter cometido os delitos previstos no art. 213 c/c art. 224, aliena “a”, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime integralmente fechado.
Relata que em sede recursal, a defesa requereu preliminarmente que ocorre-se a nulidade por cerceamento de defesa, e no mérito, que o beneficiário fosse absolvido, sob o argumento de erro de tipo. Pugnou ainda, a reforma da dosimetria aplicada ao paciente, para que fosse aplicada em grau máximo a tentativa, o afastamento da causa de aumento previsto no art. 9, da Lei n.o 8.702/1990, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Aduziu que com a análise dos pedidos fora afastada por unanimidade a preliminar da nulidade, e no mérito, foi provido parcialmente o recurso, apenas para retificar o regime integralmente fechado para o inicialmente fechado, mantendo os demais termos da sentença.
Frisou que foi realizado pedido ao Juízo da Execução para que ocorre-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sendo este indeferido e mantida a ordem de prisão.
Esclarece que o paciente é pessoa integra, de bons antecedentes, trabalhador e que preza pelo bem-estar de sua família. Ainda, alega que o fato em discussão é decorrente de um ato que o paciente pensou ser consensual à época.
Além disso, informou que em análise das circunstâncias judicias previstas no art. 59, do Código Penal, estas ficaram quase todas favoráveis e o paciente não é reincidente.
Alega que “o periculum in mora se caracteriza pelo mandado de prisão pendente de cumprimento nos autos, de forma que o atraso na prestação jurisdicional pode culminar na inutilidade da prestação e a consequente coação ilegal da liberdade de locomoção do paciente. O fumus boni iuris é comprovado pela decisão que determinou a prisão do paciente. ”
Sustenta que “é evidente que o presente caso faz jus a aplicação da alteração do regime inicial, tendo em vista que, a pena aplicada condiz com o regime semiaberto, suas circunstâncias judiciais são mais favoráveis a essa reprimenda, e o fator da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo lhe dão o amparo necessário, mesmo com sentença já transitado em julgado. ”
Declara que “tem o paciente direito a redução de sua pena, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei penal, pela expressa revogação do art. 224 do Código Penal, e a consequente revogação de sua majorante contida no art. 9° da Lei 8.072/90, suportando assim, uma pena atual de 4 (quatro) anos. ”
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que ocorra a suspensão do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo, concedendo a alteração do regime de cumprimento de pena para o menos gravoso, afastar a causa de aumento prevista no art. 9o, da Lei n.o 8.702/1990, bem como atribuindo a pena-base em 04 (quatro) anos. Juntou documentos (Id. 94577451/94691974).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Moreira de Lima, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente, quanto aos pedidos do impetrante para fixação da pena-base no mínimo legal, bem como afastar a causa de aumento prevista no art. 9o, da Lei n.o 8.702/1990, e alterar o regime imposto para cumprimento de pena, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Assim, em análise típica deste momento, verifica-se que os pedidos deste writ, são os mesmos apresentados no recurso de apelação, os quais foram analisados e negados por este E. Tribunal de Justiça, sendo matéria de revisão criminal.
Desta forma, entendo, incabível a reanalise de fatos já analisados e negados por este e. Tribunal de Justiça.
Noutro ponto, quanto a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, saliento que este se trata de prisão para cumprimento de pena, tendo em vista que a ação penal já transitou em julgada e o paciente fora condenado a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Ante ao exposto, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus impetrado em favor de José Teotonio de Almeida.
Dê-se ciência à Excelsa Procuradoria Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Comunicações e providências.